Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, por inércia da parte autora devidamente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a intimação exclusiva pelo DJE, sem publicação no DJEN nem ciência do advogado, é válida e se há existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios somente se prestam a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou expressamente a validade da intimação eletrônica, reconhecendo que, estando a parte cadastrada, dispensa-se publicação no DJEN e intimação do advogado, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006 e do art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022.
5. Restou demonstrado nos autos o recebimento da intimação sem manifestação da parte; portanto, não há omissão ou erro material.
6. Os argumentos da embargante visam à modificação do julgado, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É válida a intimação realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico quando a parte está cadastrada, dispensadas a publicação no DJEN e a ciência do advogado. 2. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ no 455/2022, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.